Tribunal: TJSP
Processo: 1002111-49.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação. Ação de exibição de documentos. Sentença de extinção, sem resolução do mérito. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Carência de interesse processual. Exibição passível de ser deduzida somente em caráter incidental ou em sede de tutela cautelar antecedente. Autora que, sobretudo, não comprovou a tentativa adequada de obtenção dos documentos junto à instituição financeira pela via

Ementa:
Apelação. Ação de exibição de documentos. Sentença de extinção, sem resolução do mérito. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Carência de interesse processual. Exibição passível de ser deduzida somente em caráter incidental ou em sede de tutela cautelar antecedente. Autora que, sobretudo, não comprovou a tentativa adequada de obtenção dos documentos junto à instituição financeira pela via extrajudicial. Sentença mantida. Recurso desprovido.